Tribunal: TJDFT
Processo: 0722421-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722421-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CELIO INACIO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 27242215), com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. em face de CÉLIO INÁCIO PINTO, ante decisão interlocutória (ID 27242216, págs. 25/27) proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer (no 0709745-96.2021.8.07.0020), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a agravante-ré “autorize e custeie colectomia de urgência e materiais necessários, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, até o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”. Intimei ambas as partes através de Despacho 30713447, para se manifestarem acerca de possível perda de objeto do recurso. Prazo legal decorrido sem que as partes tenham se manifestado quanto ao despacho em 30 de novembro de 2021 (ID 31149324). É o relatório. DECIDO. A resposta à intimação do Juízo para se manifestar nos autos constitui um ônus processual exercitável pela parte, em relação ao qual ela se sujeita ao resultado imediato de não cumprir o que é estipulado em relação à determinação judicial, tratando-se de um requisito de prosseguibilidade do feito, que não foi atendido pela parte. Trata-se de inércia das partes em não se manifestarem nos termos do que lhe concitou o despacho, acarretando a impossibilidade de cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021 15:27:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador